Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719053-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Médicos do Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0706032-85.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida. Certidão de id 37581448 noticia a prolação de sentença nos autos principais aos 13.10.2022 e a retirada do presente recurso da pauta de julgamento da Vigésima Sessão Ordinária por videoconferência. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal (id 40408973), oportunidade em que afirmou que o recurso restou prejudicado (id 40729010). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator